Tribunal: TCU
Processo: 005.674/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Fernando Taborda Celestino contra o Acórdão 1.775/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 1775/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à entidade de origem que verifique se o interessado é beneficiário do Processo no 5054643-10.2020.4.04.7100/RS, em trâmite na 10a Vara Federal de Porto Alegre e, em caso positivo, somente dê cumprimento aos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão recorrido em caso de superveniência de decisão desfavorável às interessadas; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.